Tribunal: CARF
Processo: 10166.901276/2020-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-12-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.901276/2020-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.128 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas devem vir acompanhadas das provas documentais
necessárias e suficientes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 10a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 01,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.901276/2020-20
Fl. 58210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.128 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.901276/2020-20

através do acórdão 101-004.365, que julgou PROCEDENTE, EM PARTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcreve-se o relatório pertinente
na decisão a quo:
A interessada apresentou a Dcomp no 01272.09075.230715.1.3.02-6575 (fls.
57.554 a 57.922), cujo crédito era decorrente de saldo negativo do IRPJ do ano-
calendário 2014 (exercício 2015).
O total do crédito pleiteado nessa Dcomp foi de R$ 231.188.732,60.
Foi emitido o Despacho Decisório no 2882420, em 15 de junho de 2020, cuja
ciência ocorreu em 16 de junho de 2020, conforme “Histórico de Comunicação”
juntado à fl. 57.987. Por esse despacho, foi reconhecido o crédito de R$
215.936.665,38. A Dcomp com demonstrativo de crédito foi homologada. Havia
outras Dcomps que utilizavam o mesmo crédito que foram homologadas,
homologada parcialmente e não homologada:

A análise da DCOMP, iniciada eletronicamente, foi direcionada pelo Sistema de
Controle de Crédito – SCC para verificação de conformidade, culminando na
emissão da Informação Fiscal Diort/DRF-Brasília/DF No 0166/2020, de 5 de
março de 2020 (fls. 57.981 a 57.986).

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcreve-se o
relatório pertinente na decisão a quo:
Em 16 de julho de 2020 foi protocolada a manifestação de inconformidade
(Termo de Solicitação de Juntada à fl. 57.491), em que, após a exposição dos
fatos, é alegado, em síntese:
a) em 2014, vários clientes “deixaram de observar a legislação", sendo as
ocorrências mais comuns:
a.1) “Clientes que não declararam em DIRF os valores retidos dos Correios";
Fl. 58211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.128 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.901276/2020-20

a.2) “Clientes que declararam em DIRF, mas o fizeram com divergência em
relação àqueles registrados na contabilidade dos Correios";
a.3) “Retenções declaradas pelos órgãos para CNPJ diferente do constante no
documento contratual assinado com os Correios";
a.4) "Comprovantes de Retenções encaminhados para endereço físico diverso
daquele solicitado no Contrato";
b) “em vista da quantidade de órgãos públicos, clientes dos Correios elencados
no Despacho Decisório, demandou-se a preparação de vultosa quantidade de
documentos a serem disponibilizados a este Fisco, contudo não foi possível
apresentar todos os Comprovantes de Retenção na Fonte solicitados, visto que,
pelos motivos expostos, nem todos foram recebidos pelos Correios, ou foram
declarados em valor menor na DIRF pelo órgão que efetuou a retenção”;
c) “a despeito disso, foram envidados esforços para que seja comprovado o
montante não homologado de R$ 15.252.067,22, utilizados na PER/DCOMP no
14549.30360.190416.1.7.02-6517 (Declaração de Compensação Homologada
parcialmente) e 02648.70436.241016.1.3.02-2174 (Declaração de Compensação
não Homologada), por meio de documentos que satisfaçam esta prova, conforme
permissão exposta no parágrafo 12 da Solução de Consulta no 4/2013 -
SRRF05/DISIT, corroborando o efeito vinculante ao caso em tela pela Instrução
Normativa no 1.434/2013, bem como Acórdãos CARF no 1.302-001.270/2006 e no.
1402-002.769/2017”;
d) “nessa esteira, e considerando que os Correios não receberam os
Comprovantes de Retenção de todos os clientes órgãos públicos, foram juntados
ao processo de referência, além dos Comprovantes de Retenções disponíveis,
outros documentos hábeis, tais como Boletos, Relatórios de Receitas e Listagem
de Faturas para comprovação dos valores retidos dos Correios pelos clientes
considerados no Despacho Decisório”;
e) “em resposta à intimação no 0410/2018-DIORT/DRF-BRASÍLIA/DF, a
comprovação das retenções desses clientes foram segregadas em grupos e
listadas em anexos, conforme Ofício no GTFE/DETRI/VIFIC 3714546/2018, item
14 transcrito abaixo”:

f) “conforme pode ser visto no item 15 do mesmo oficio, ..., para todos os clientes
foi encaminhado prova da retenção, seja por meio do Informes de Rendimentos,
seja pela imagem dos boletos recebidos a valor líquido, com destaque das
retenções, ou em conjunto com extrato bancário, no qual se atesta o recebimento
do valor líquido em conta bancária”;
Fl. 58212
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.128 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.901276/2020-20

g) “após revisão dos anexos encaminhados na fase da intimação, restou não
confirmado por parte do fisco, para esses mesmos clientes a quantia de R$
15.252.067,22. No quadro a seguir, demonstram-se em quais anexos esse valor
foi tratado e também as divergências que provocaram preliminarmente a não
confirmação por parte do fisco”;
h) “a tabela a seguir serve para demonstrar o motivo das diferenças
apresentadas no Despacho no 2882420 e valores envolvidos na análise do
Saldo Negativo de IR declarado na DCOMP ora homologada parcialmente”:

i) “para facilitar o entendimento e reapresentar provas de que as retenções de
fato ocorreram em 2014, seguirá junto a essa manifestação as mesmas
informações, em novos compilados de forma a facilitar o entendimento e
pesquisa, os quais estão denominados a seguir”:
“1 - Listagem de faturas dos 579 clientes;
2 - Boletos Bancários;
3 - Extratos Bancários;
4 - Razão 01.11210.090001 – IRPJ - Sped Contábil;
5 - Luvas do Banco Postal;
6 – Manual de Pesquisa”;
j) “A parcela não confirmada proveniente de recebimento de faturas em
exercícios anteriores, cuja retenção somente foi contabilizada em 2014, é de R$
13.586.113,73, conforme detalhamento da planilha Listagem de Faturas (Anexo
I)”;
k) “para esses casos, a data e o lote contábil são o marco decisivo que
disponibiliza o valor para utilização nas deduções mensais, ou para formação do
Saldo Negativo”;
l) “a divergência nesse caso, se dá visto que esses clientes declararam
possivelmente a retenção na data dos pagamentos, mas os Correios o fizeram
apenas em 2014”;
m) “no entanto, conforme orientações do anexo Manual de Pesquisa, Anexo I -
Listagem de Faturas e Anexo IV – Razão da Conta Sped Contábil, confirma-se a
contabilização dessas faturas efetivamente em 2014”;
n) “também faz parte desse grupo o caso mais relevante, que é o Banco do Brasil,
no valor de R$ 11.628.947,83. O valor não confirmado do Banco do Brasil diz
respeito ao IR retido no pagamento das Luvas do contrato do Banco Postal,
assunto este, amplamente discorrido a partir do item 29 do ofício no
3714546/2018-GTFE-DETRI. De forma complementar o valor será tratado
novamente no anexo Anexo V – Luvas do Banco Postal”;
Fl. 58213
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.128 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.901276/2020-20

o) “a parcela não confirmada provocada pela falta de declaração (Dirf) no valor
de R$ 1.301.531,04”;
p) “salientamos que nesse caso, os Correios não têm poder de influência sobre
esses clientes, restando-lhe apenas solicitar que nos encaminhe os informes de
rendimento. A prova de que a retenção foi efetivamente sofrida pelos Correios em
2014, está apresentada nos Anexos de I a IV, que pode ser confirmada seguindo
as orientações do Manual de Pesquisa, assim como já haviam sido
encaminhados”;
q) “já a parcela confirmada parcialmente é de R$ 364.422,45, os quais emitiram
em anos anteriores a 2014, encaminhando suas DIRFs em montante de retenção
menor que o valor recebido pelos Correios”;
r) “mais uma vez, os Correios não têm domínio sobre essa situação, podendo
nesse caso, valer-se da escrituração bancária e contábil para provar a efetiva
retenção na fonte”;
s) “assim, o valor retido efetivamente por esses clientes, declarado na Dcomp de
R$ (sic) confirmado no Anexo 1 – Lista de faturas, o que pode ser ratificado pelos
boletos bancários (Anexo 2), extratos bancários (anexo 3), e por último pela
razão da conta (anexo 4)”;
t) “... as provas já apresentadas na fase da intimação, somadas a escrituração
contábil, satisfazem os requisitos de comprovação exigidos na legislação fiscal,
conforme previsto no parágrafo 12 da Solução de Consulta no 4/2013 -
SRRF05/DISIT, corroborando o efeito vinculante ao caso em tela pela Instrução
Normativa no 1.434/2013, bem como Acórdãos CARF no 1.302-001.270/2006 e no.
1402-002.769/2017”;
u) “nesse sentido, e considerando que os Correios juntaram na fase da intimação
os informes de rendimentos, listagem de faturas, boletos bancários e extratos
bancários, e nessa fase encaminha-se novamente essa documentação acrescida
da escrituração contábil contendo as retenções no ano calendário de 2014
relativos aos 579 clientes envolvidos, pelos quais pleiteamos que o fisco considere
a totalidade das provas apresentadas”;
v) “... dessume-se que o direito dos Correios em se compensarem dos valores
retidos pelas fontes pagadoras é líquido e certo, mesmo na impossibilidade de se
demonstrar a totalidade dos valores retidos por Comprovantes de Retenção Anual
que deveriam ter sido fornecidos pelos clientes pessoas jurídicas órgãos
públicos”;
w) “para que o ideal de justiça seja alcançado é necessária a circularização de
dados com as pessoas Jurídicas envolvidas, confirmando as informações dos
Correios junto à fonte pagadora”.
Ao final, a requerente assim se manifesta:
À vista do exposto, com fulcro no art. 2o da Lei no. 9.784/199, demonstrada a
insubsistência e improcedência do deferimento parcial de seu pleito, requer que seja
acolhida a presente Manifestação de Inconformidade, com a consequente homologação
total da PER/DCOMP no. 01272.09075.230715.1.3.026575.

Fl. 58214
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.128 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.901276/2020-20

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por DAR PROVIMENTO PARCIAL à mesma, por unanimidade.
Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, foi no sentido de considerar procedente em parte a
manifestação de inconformidade, reconhecendo-se um crédito adicional de R$ 11.628.946,83.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 16/12/2020, o contribuinte, agora
recorrente apresentou o recurso voluntário em 14/01/2020, ou seja, tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Versa o presente processo de PER/Dcomp, no qual é pleiteado o saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2014, no valor de R$ 231.188.732,60. O despacho decisório
reconheceu o montante de R$ 215.936.665,38. Após manifestação de inconformidade, com uma
carga volumosa de elementos, a DRJ reconheceu um crédito adicional de R$ 11.628.946,83.
Assim, resta no presente momento, a ser discutido, o remanescente de crédito não homologado
de R$ 3.623.120,39.
Este valor, nas palavras da própria recorrente:
O valor de R$ 3.623.120,39 se refere a retenções sofridas sobre o recebimentos
de faturas provenientes da prestação de serviços postais, enquadrados na
IN.1234/2012, sob código de retenção em sua grande maioria 6190.
Fl. 58215
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.128 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.901276/2020-20

Ocorre que esse valor se refere ao faturamento recebido de 568 clientes, referente
a 14.880 faturas, cuja retenção na fonte foi efetuada, conforme destaque nos
boletos do valor a ser descontado a título de retenção pela fonte pagadora.
Consequentemente, os Correios receberam os valores líquidos.
No entanto, esses 568 clientes descumpriram a legislação no que tange ao
encaminhamento do comprovante de retenção de tributos na fonte ao fornecedor
de serviços (Correios), e outros quando declararam em CNPJ diverso daquele
constante no contrato, ou do boleto pago.
O descumprimento da obrigação acessória por parte desses clientes é o que dá
causa à não homologação automática processada por meio dos sistemas da
Receita Federal, provoca a discursão administrativa sobre o crédito tributário do
contribuinte, que teve de fato impacto no caixa, pelos descontos sofridos por
retenção na fonte.

Cabe destacar que todos os elementos apresentados pelo contribuinte, tanto na
fase inicial quanto na manifestação de inconformidade, foram devidamente analisados. Foram os
mais diversos elementos apresentados e analisados, como extratos, boletos, livros contábeis e
fiscais.
Já na sua manifestação de inconformidade, o contribuinte pugna pela
“circularização de dados com as pessoas Jurídicas envolvidas, confirmando as informações dos
Correios junto à fonte pagadora”, a qual a decisão recorrida rechaçou que o ônus probatório cabe ao
contribuinte.
Igualmente, na sua peça recursal, pugna pelo mesmo:
Preliminarmente, cabe consignar a ausência de circularização pela Receita
Federal do Brasil às fontes pagadoras, conforme pleiteado pelos Correios na
manifestação.
Essa circularização é imprescindível, uma vez que o sujeito passivo é a fonte
pagadora e não os Correios. O sujeito passivo segundo o direito tributário é a
pessoa obrigada ao cumprimento da obrigação principal e acessória, tais
obrigações têm como objeto o dever de dar, ou seja, realizar o pagamento de
determinado tributo ou penalidade pecuniária, fazer ou deixar de fazer.

Contudo, o ônus probatório cabe ao contribuinte que pleiteia o direito creditório,
podendo se valer de qualquer meio admitido em direito. Há muito já superado que apenas o
informe da fonte pagadora bastaria, mas deve existir outros documentos hábeis, e não unilaterais.
Quanto ao valor remanescente agora em discussão, o contribuinte não agrega
nenhuma prova adicional a já apresentadas anteriormente, apenas questionando os critérios
utilizados pelo Sistema de Controle de Créditos – SCC, que foi utilizado para tratar as
informações do PER/Dcomp no momento da geração do despacho decisório.
Inclusive, encaminha a questão para análise da sua escrituração, conforme
excerto da sua peça recursal: Ademais, deixados de lado a comparação de dados
nos relatórios fiscais, sejam eles extraídos do e-CAC, ou da própria DCOMP,
caso tivesse sido realizado a análise com base na escrituração contábil e
Fl. 58216
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.128 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.901276/2020-20

bancária, restaria totalmente esclarecido que de fato esses órgãos públicos
efetuaram as retenções declaradas pelos Correios.

Contudo, da mesma forma que a decisão recorrida, entendo que tais elementos
(escrituração contábil e bancária) não se prestam como probatórios dos eventos alegados.
Como o contribuinte não agregou novos elementos probatórios e nem contestou
diretamente a posição da DRJ, entendo que descabe dar provimento as suas alegações.

Conclusão:
Conforme exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 58217
DF CARF MF
Original